Tribunal: TJBA
Processo: 0807565-42.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0807565-42.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO

Advogado(s)
:
DORIS LAGO RIBEIRO CORTIZO

ACORDÃO

EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO.
I. Caso em exame

Apelação cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que extinguiu execução fiscal e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O ente público requer a aplicação da regra do art. 90, § 4º, do CPC, sob o argumento de que reconheceu a procedência da exceção de pré-executividade e requereu a extinção do feito.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é aplicável à Fazenda Pública a redução dos honorários advocatícios prevista no § 4º do art. 90 do CPC, quando reconhecida a procedência da exceção de pré-executividade oposta pela parte executada e requerida a extinção da execução.
III. Razões de decidir
A jurisprudência do STJ admite a aplicação do art. 90, § 4º, do CPC à Fazenda Pública nas hipóteses em que reconhece a procedência da exceção de pré-executividade e requer a extinção da execução fiscal.
A interpretação do dispositivo legal deve considerar a finalidade de desestimular a litigiosidade e de incentivar a solução consensual dos litígios, inclusive na seara fazendária.
IV. Dispositivo
Recurso provido para reduzir os honorários advocatícios de 10% para 5% sobre o valor atualizado da causa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.696.816/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª T., j. 04.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0807565-42.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ESPÓLIO DE ELSIOR JOELVIRO COUTINHO registrado(a) civilmente como ELSIOR JOELVIRO COUTINHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)